Tribunal: TJDFT
Processo: 0739982-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0739982-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A EMBARGADO: MARIA TEREZINHA ALCANTARA TATAGIBA DESPACHO Intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 72880449, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. (CPC 1.023 §2o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator